Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701817-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIANA CAROLINA DA COSTA SILVA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado, o qual não merece ser conhecido. Depreende-se que o prazo para interpor Recurso Inominado contra a sentença é de 10 (dez) dias contados da data em que a parte teve ciência do ato. No caso em questão, a recorrente teve ciência da sentença em 28/07/2023 ( ID n.o 51074427 ), data em que foi intimada via A.R. (ID n.o 51074419), o que enseja o início da contagem em 31/07/2023, findando-se o prazo para interposição de recurso em 14/08/2023. No entanto, a parte apresentou o referido recurso inominado em 15/08/2023 (ID n.o51074421), patente, portanto, a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. O recorrente arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora